Tribunal: TJES
Processo: 0007023-38.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007023-38.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA LORENA CARDOSO DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município, mantendo a penhora de valores e determinando o prosseguimento da execução fiscal, além de condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia (i) a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, sob a alegação de impenhorabilidade, e (ii) o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta bancária da apelante são impenhoráveis, por possuírem natureza salarial ou por se enquadrarem no limite legal de até 40 salários mínimos; e (ii) verificar se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente não é automática. Conforme entendimento do STJ, é necessária a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou se destinam a assegurar o mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos pela apelante.

Os extratos bancários apresentados pela apelante não abrangem o período da constrição, impossibilitando a verificação da origem dos valores bloqueados e, consequentemente, de sua natureza impenhorável.

A movimentação intensa na conta corrente bloqueada impede o reconhecimento automático da alegada natureza salarial dos valores constritos.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, não foram acostados aos autos dos embargos os documentos essenciais do processo de execução fiscal, conforme exigido pelo art. 914, §1º, do CPC, o que inviabiliza a análise da matéria, especialmente quanto à suposta inexistência de poderes de gerência à época dos fatos geradores.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ estabelece que a ausência de instrução dos embargos com cópias das peças processuais relevantes constitui vício formal que impede o conhecimento das matérias dependentes desses documentos, sendo desnecessária a intimação prévia para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores em conta corrente depende de prova inequívoca de que possuem natureza salarial ou se destinam a assegurar o mínimo existencial.

Compete ao embargante instruir os embargos à execução com cópias das peças processuais relevantes, sob pena de inviabilizar o exame das matérias que delas dependem, especialmente quando os autos da execução fiscal estão desapensados.

A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da alegação de ilegitimidade passiva na via dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.774.351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003077-98.2018.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002695-41.2010.8.08.0045, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 21.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005554-74.2020.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-38.2018.8.08.0011

APELANTE: TANIA MARIA LORENA CARDOSO DE MENEZES APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
por Tania Maria Lorena Cardoso de Menezes
devido à Sentença de fls. 47/50, integrada por aquela de ID 9210943, proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou-os improcedentes, mantendo o bloqueio de valores e determinando o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal distribuída sob o nº 0021068-91.2011.8.08.0011, além de condenar a Embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

De plano, ante a documentação apresentada no ID 12044640, defiro as benesses da justiça gratuita à Apelante.

Nas razões recursais de ID 9210946, a Apelante requer a liberação dos valores constritos em sua conta bancária bem como seja declarada parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta-se que o valor de R$ 4.565,63 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) bloqueado na conta bancária da Apelante, decorrente de determinação exarada no bojo da ação de execução fiscal, se trata de verba impenhorável, a teor do que preceitua o art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC, haja vista corresponder a verba salarial, além de o Diploma Processual vedar “
a penhora de valores, no limite de 40 salários-mínimos, conforme saldo bancário bloqueado na conta corrente da apelante
”.

Acerca do tema, mister trazer à baila a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. 3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

Como se vê, para que a impenhorabilidade seja aplicada, em não se tratando de conta poupança, é necessário comprovar que os valores têm a finalidade de reserva financeira ou natureza salarial.

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos apresentados pela Executada, ora Apelante (fls. 08/15), que a penhora se deu em sua conta corrente, em 02/05/2018. Apesar disso, os extratos juntados datam de 31/01/2018 a 30/04/2018, ou seja, não abrangem o período em que se deu a constrição, impossibilitando que se averigue se o bloqueio efetivamente recaiu sobre o salário percebido ou, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, “
que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
”, seja porque a movimentação na conta bloqueada é intensa, seguida de diversas movimentações financeiras, seja porque, frise-se, a Apelante não se desincumbiu nem mesmo de trazer aos autos extrato bancário do período relativo à constrição.

Por esses motivos, não há como aferir o caráter impenhorável da constrição, sendo de rigor mantê-la.

Sustenta a Apelante ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não exercia poderes de gerência na empresa executada à época dos fatos geradores dos tributos ou da suposta dissolução irregular.

A Sentença recorrida, por sua vez, concluiu que “
o nome do embargante figura como polo passivo e corresponsável na CDA nº 1886/2011, bem como às fls. 11 dos autos de execução fiscal deixa claro o vínculo como sócia gerente da empresa. Neste sentido, compulsando os autos, verifica-se que não há provas acostadas capazes de afastar a presunção supracitada
”.

Ocorre que tais documentos não instruem o feito em tela, valendo mencionar o disposto no art. 914 do CPC,
in verbis
:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

A determinação legal de que os Embargos à Execução sejam instruídos com cópias das peças do processo de execução relevantes para o julgamento da pretensão se mostra de suma importância quando do desapensamento das ações (execução e embargos), especialmente na fase recursal.

Considerando que os autos do processo de execução estão desapensados dos embargos à execução, à parte apelante cabe o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso.

Acerca do tema os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 914, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Não há que se falar em julgamento ultra petita pois a petição inicial alegou a nulidade das tarifas cobradas, em especial a TAC, mas não exclusivamente esta. 2 –
Considerando que os autos do processo de execução são desapensados dos embargos à execução, a parte apelante tem o dever de instruir o recurso com cópia dos principais atos realizados na execução, especialmente aqueles relativos às alegações recursais, sob pena de impossibilidade de análise das questões suscitadas no recurso
. 3 - O reconhecimento de cobrança de tarifa abusiva e a descaracterização da mora não pode ser tido como sucumbência mínima. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003077-98.2018.8.08.0030, Rel.: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 (art. 736, p. único, do CPC/1973), é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando são desapensados da ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. 2. In casu, ao se insurgir contra a sentença objurgada, o embargante/apelante faz menção a diversas peças da ação executiva que não se encontram anexadas nos presentes embargos à execução. 3.
Ademais, à luz do entendimento do c. STJ, na presente hipótese – ausência de documentos essenciais juntados aos embargos à execução e/ou no recurso de apelação – é desnecessária a intimação da parte para sanar o vício
. (Cf. AgInt no REsp n. 1.875.409/SP e AgInt no AREsp n. 1.307.839/RJ) 4. Nesta perspectiva, não tendo o embargante/apelante instruído os embargos à execução com cópias dos documentos necessários, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002695-41.2010.8.08.0045, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 21/07/2023)
Sem grifos no original

[...]
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS AVENTADAS MÁCULAS – [...] – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. [...] 2)
De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais – ação executiva – sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas
. 3) À falta de juntada dos documentos constantes da demanda executória, deve ser prestigiada a análise realizada no Juízo de 1º grau que, ao examinar a documentação apresentada pelo exequente, concluiu na sentença que restou “devidamente demonstrado pelo embargado/exequente na ação executiva a origem do crédito, seu valor originário, bem como toda evolução até a propositura da ação, inclusive sendo observado [sic] as deduções das amortizações efetuadas e incidência de encargos contratuais”. [...] 7) Apelação cível conhecida e desprovida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005554-74.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 06/06/2023)

Desse modo, desapensados os autos da execução destes embargos e não tendo a Apelante instruído seu recurso com cópia dos documentos necessários à análise de suas alegações, torna-se inviável a apreciação da matéria ora apresentada.

Vale ressaltar que a jurisprudência hodierna desta E. Câmara Cível estabelece que
a ausência de instrução adequada dos autos com documentos relevantes caracteriza vício que impede o conhecimento do recurso, sendo desnecessária

a intimação prévia da parte para sanar a irregularidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE

NEGO PROVIMENTO.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento ao recurso de apelação.